Tribunal: TJMT
Processo: 1022671-85.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022671-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), DALGOMAR IMP E EXP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.582.403/0001-80 (AGRAVANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (AGRAVADO), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (AGRAVADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 337.658.630-68 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº

1022671-85.2021.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Dalgomar – Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda.

Agravados:
Edmir José Sai e Maria José Girardi Sia

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADE NA PREVENÇÃO – INEXISTÊNCIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, nenhuma ilegalidade foi observada, pois, a referida prevenção do Relator obedece o quanto descrito no art. 80, do RITJMT, de modo que a parte deveria ter optado pelo meio processual adequado para chegar no objetivo pretendido, o que definitivamente não ocorreu.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº

1022671-85.2021.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Dalgomar – Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda.

Agravados:

Edmir José Sai e Maria José Girardi Sia

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Dalgomar – Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda., que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal no recurso de agravo de instrumento n. 1022671-85.2021.8.11.0000, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformada, a agravante defende a irregularidade na prevenção observada pelo Relator originário, pois, a manutenção da referida prevenção ensejará a nulidade de todos os atos do presente recurso, de modo que deve ser observada a regra disposta no art. 64, §2º, do CPC c/c art. 80, do RITJMT.

Segue sustentando, que estão presentes os requisitos ensejadores para o deferimento da tutela antecipada recursal. Requer a reforma da r. decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 134976704), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº

1022671-85.2021.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Dalgomar – Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda.

Agravados:

Edmir José Sai e Maria José Girardi Sia

V O T O

Cinge-se dos autos que Dalgomar – Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda. move ação de obrigação de fazer em desfavor de Edmir José Sai e Maria José Girardi Sia, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar a reintegração de posse dos imóveis matriculados sob ns. 28.029 e 28.030, ambos no CRI da Comarca de Diamantino/MT, ante o descumprimento pelos réus do quanto pactuado no contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como de decisão judicial anterior (id. 113129453).

Inconformada com a r. decisão, a empresa autora aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões os agravados estão há mais de 20 (vinte) anos usando e gozando dos imóveis, porém, sem cumprir com suas obrigações, o que impõe o deferimento da medida.

Seguiu sustentando, que o contrato firmado entre as partes estabelece a obrigação de fazer por parte dos agravados, acerca da assunção de todos os débitos hipotecários e penhoras incidentes sobre os imóveis em litígio, nas demandas envolvendo as partes, o que não ocorreu até o momento, inclusive após determinação judicial, restando evidente a probabilidade do direito alegado.

Firme no seu propósito, alegou que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, tendo em vista o aumento do seu débito, mormente em razão dos imóveis terem sido dados em garantia, restando evidente o perigo de dano.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 113818466).

Inconformada, a recorrente interpôs embargos de declaração, alegando que a r. decisão foi omissa quanto a irregularidade na prevenção observada pelo Relator originário, pois, a manutenção da referida prevenção ensejará a nulidade de todos os atos do presente recurso, de modo que deve ser observada a regra disposta no art. 64, §2º, do CPC, contudo, o recurso foi rejeitado (id. 121547965).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante defende a irregularidade na prevenção observada pelo Relator originário, pois, a manutenção da referida prevenção ensejará a nulidade de todos os atos do presente recurso, de modo que deve ser observada a regra disposta no art. 64, §2º, do CPC c/c art. 80, do RITJMT.

Segue sustentando, que estão presentes os requisitos ensejadores para o deferimento da tutela antecipada recursal. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste à agravante. Explico.

In casu
, em que pese as alegações da agravante, convém esclarecer que a petição noticiando a suposta irregularidade da prevenção observada pelo Relator originário foi juntada após a interposição do recurso, porém, nenhuma ilegalidade foi observada, pois, a referida prevenção obedece o quanto descrito no art. 80, do RITJMT, de modo que a recorrente deveria ter optado pelo meio processual adequado para chegar no objetivo pretendido, o que definitivamente não ocorreu.

Por outro lado, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022